Tribunal: STJ
Processo: 2074725-86.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871773 - SP (2025/0068867-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AMHA SAUDE S/A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
AGRAVANTE
: CARLA CRISTINA MORAES LIMA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE MORAES LIMA
ADVOGADOS
: CAMILA BARRETO BUENO DE MORAES - SP268876
DEBORA ALVES DOS ANJOS PASCHOAL - SP377613
AGRAVADO
: CARLA CRISTINA MORAES LIMA
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE MORAES LIMA
ADVOGADOS
: CAMILA BARRETO BUENO DE MORAES - SP268876
DEBORA ALVES DOS ANJOS PASCHOAL - SP377613
AGRAVADO
: AMHA SAUDE S/A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO
JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
VERIFICAÇÃO.
VALOR
DAS
ASTREINTES.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
EXIGIBILIDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022, ambos do CPC, tendo em conta que o
Tribunal goiano decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à
obrigação imposta, não é possível reduzi-la, alegando a
expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da
recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48292254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: ab987513-0484-4df5-9c05-9f65d9ba5645

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: ab987513-0484-4df5-9c05-9f65d9ba5645

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871773 - SP (2025/0068867-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AMHA SAUDE S/A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
AGRAVANTE
: CARLA CRISTINA MORAES LIMA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE MORAES LIMA
ADVOGADOS
: CAMILA BARRETO BUENO DE MORAES - SP268876
DEBORA ALVES DOS ANJOS PASCHOAL - SP377613
AGRAVADO
: CARLA CRISTINA MORAES LIMA
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE MORAES LIMA
ADVOGADOS
: CAMILA BARRETO BUENO DE MORAES - SP268876
DEBORA ALVES DOS ANJOS PASCHOAL - SP377613
AGRAVADO
: AMHA SAUDE S/A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE COMANDO
JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
VERIFICAÇÃO.
VALOR
DAS
ASTREINTES.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
EXIGIBILIDADE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022, ambos do CPC, tendo em conta que o
Tribunal goiano decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à
obrigação imposta, não é possível reduzi-la, alegando a
expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da
recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48063458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:13
Código de Controle do Documento: ae7e45c0-8d58-4d59-851e-e91ada1c888d

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AMHA SAÚDE S.A.
(AMHA) e CARLA CRISTINA MORAES LIMA E OUTRA (CARLA e outra) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no
art. 105, III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de
a c
São Paulo, da relatoria da Des.a ANGELA MORENO PACHECO DE REZENDE LOPES
, assim ementado:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ASTREINTES REDUÇÃO DA
MULTA Agravante que pretende a exclusão ou redução das astreintes
por ausência de descumprimento da ordem judicial e por
inexigibilidade do crédito Preliminar de não conhecimento do recurso
por supressão de instância Tese defensiva na origem de afastamento
integral da multa que engloba logicamente o pedido subsidiário de
redução, suscitado expressamente nesta instância recursal Supressão
reconhecida apenas quanto à alegação de inexigibilidade das
astreintes por falta de trânsito em julgado Mérito Demanda relativa ao
custeio de procedimento de troca de cânula de traqueotomia na
periodicidade de quatro meses Atraso em relação à troca programada
para agosto de 2023, a ensejar nova ordem judicial para cumprimento
em 5 dias, sob pena de incidência de astreintes Operadora de saúde
agravante que agendou o procedimento para realização com três dias
de atraso Operação que foi frustrada por falta de material no hospital
credenciado e realizada cerca de dez dias depois – Res ponsabilidade
solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço
médico que impõe a imputação à agravante do atraso causado pelo
membro da rede de referência – Redução de astreintes Cabimento
Quantia fixada (R$ 50.000,00) que é excessiva à luz da postura
cooperativa da operadora agravante, do atraso de poucos dias e da
ausência de consequências graves para a agravada Minoração para
R$ 10.000,00, à luz da sugestão do Parquet Decisão reformada
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Foram apresentadas contraminutas.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, dos agravos e passo ao exame dos recursos
especiais, que não merecem prosperar
Documento eletrônico VDA48063458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:13
Código de Controle do Documento: ae7e45c0-8d58-4d59-851e-e91ada1c888d

Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, AMHA alegou dissídio jurisprudencial e a violação dos arts. 489, § 1o, IV e
c
VI, 525, § 1o, III e 537,
§ 1o, 803 e 1.022, I, todos do CPC, ao sustentar, em
caput,
síntese,
negativa de prestação jurisdicional; e
a necessidade de redução do
(1)
(2)
valor das astreintes.
De seu lado, CARLA e outra fundaram o apelo especial nas alíneas
do
a e c
permissivo constitucional, apontando, além da divergência jurisdicional, afronta aos
arts. 11, 329,, 489, § 1o, IV, 505, 537 e 1.022, I e II, todos do CPC, ao aduzirem (1)
negativa de prestação jurisdicional; e a
necessidade de majoração do valor da
(2)
multa cominatória.
Pois bem.
Passo à análise conjunta das insurgências.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
A propósito do tema, recolho do acórdão impugnado os seguintes
fundamentos:
Extrai-se da origem que a agravada propôs demanda para obter
cobertura do procedimento médico de troca de cânula traqueal a cada
4 meses e indenização por danos morais.
Sobreveio sentença de procedência, com reconhecimento do dever de
cobertura e do dever de indenizar (fls. 228-233 dos autos n° 1002407-
04.2022.8.26.0450), que foi integralmente mantida por esta 10a
Câmara (fls. 279-288 dos autos n° 1002407-04.2022.8.26.0450).
Em sequência, em agosto de 2023, a agravada instaurou um primeiro
cumprimento de sentença (autos n° 0000989-14.2023.8.26.0450),
requerendo o custeio da troca da cânula, pois a operadora de saúde
não observou a periodicidade médica (a cada 4 meses).
Naquele incidente processual, o Juízo a quo determinou o
cumprimento da obrigação no prazo de cinco dias, sob pena de multa
diária de R$ 5.000,00, até R$ 50.000,00 (fls. 11 dos autos n° 0000989-
14.2023.8.26.0450).
Antes do encaminhamento da decisão diretamente ao endereço da
agravante, a operadora de saúde compareceu espontaneamente nos
autos
em

(fls.
14
dos
autos
n°
0000989-
05/09/2023
14.2023.8.26.0450).
Em
, a agravante demonstrou a emissão da guia de
11/09/2023
autorização do procedimento, que seria realizado no Hospital Novo
Atibaia em
(fls. 50-51 dos autos n° 0000989-
13/09/2024
14.2023.8.26.0450).
Posteriormente, verificou-se que o procedimento não logrou ser
realizado na data agendada, pois o hospital da rede credenciada não
possuía o material necessário (cânula de traqueotomia). Após o
reagendamento para
, a agravada optou por aguardar até
20/09/2023
para que seu médico de confiança pudesse realizar a troca
25/09/2023
(fls. 69-71 e 78-83 dos autos n° 0000989-14.2023.8.26.0450).
Documento eletrônico VDA48063458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:13
Código de Controle do Documento: ae7e45c0-8d58-4d59-851e-e91ada1c888d

A agravada, então, instaurou segundo cumprimento de sentença (o
processo da origem) para cobrança do valor máximo de R$ 50.000,00.
Nesse contexto, em que pesem os esforços argumentativos da
agravante, é forçoso reconhecer que houve atraso injustificado no
cumprimento da injunção judicial, que justifica a incidência das
astreintes.
Tendo-se em vista que o processo tramita em segredo de justiça, a
ciência por parte da operadora de saúde agravante só ocorreu em
, quando foi realizada sua habilitação nos autos.
05/09/2023
Assim, com o prazo de cinco dias, o procedimento deveria ter sido
realizado até
, porém a autorização de cobertura só ocorreu
10/09/2023
em
e a troca da cânula seria efetuada apenas em
11/09/2023
.
13/09/2023
No que tange à alegação de que a frustração da operação devido à
falta do material deve ser imputada exclusivamente ao hospital
credenciado, impende salientar que há solidariedade passiva entre os
integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, nos termos do art.
7°, parágrafo único, do CDC.
Por isso, na relação perante a consumidora, a operadora de saúde
agravante responde pelos equívocos de organização praticados por
estabelecimentos da rede credenciada, facultando-se eventual direito
de regresso a ser exercido em face do Hospital.
Dessa forma, o descumprimento da obrigação imposta ocorreu até
, data na qual o procedimento foi agendado e, por pedido
20/09/2024
da paciente, postergado até
.
25/09/2024
Noutro giro, razão assiste à operadora de saúde de que as
circunstâncias do caso concreto recomendam a redução da multa
cominatória por ter se tornado excessiva (art. 537, §1°, I, do CPC).
Apesar do equívoco por parte do hospital da rede credenciada, a
operadora de saúde atuou de forma relativamente célere e diligenciou
por diversas vezes para resolver o problema, inclusive comprando de
forma extraordinária a cânula necessária (fls. 57-58, 84-85 e 90-94 da
origem).
Por conseguinte, não se verifica qualquer postura desidiosa, senão
considerável colaboração por parte da operadora de saúde em
reagendar procedimentos e cumprir a determinação do Juízo.
De outra parte, o atraso de cerca de 10 dias não trouxe consequências
mais graves à paciente, o que também deve ser considerado para
avaliação a posteriori da multa cominatória.
Portanto, sopesando-se as circunstâncias do caso concreto, é
imperioso reconhecer que o valor de R$ 50.000,00 é exacerbado e
representaria enriquecimento injustificado à agravada, devendo ser
minorado para R$ 10.000,00, acolhendo-se a sugestão ministerial
nesta instância.
Em suma, reforma-se parcialmente a decisão recorrida para reduzir a
multa devida para R$ 10.000,00.
Como se depreende, apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal
local se pronunciou sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não
havendo, portanto, omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA48063458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:13
Código de Controle do Documento: ae7e45c0-8d58-4d59-851e-e91ada1c888d

Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Do valor das astreintes
A jurisprudência desta Corte entende que a razoabilidade na fixação do
valor da multa cominatória deve ser examinada no momento de sua fixação, e não
levando-se em conta o total da penalidade alcançada em razão da inércia do devedor.
No caso concreto, a multa diária foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco reais),
montante que se revela proporcional, sobretudo porque, ao fim e ao cabo, o Tribunal
bandeirante a estabeleceu em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A bem da verdade, a multa totalizou monta expressivo exclusivamente em
virtude da renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida, pois

houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito
pouco seria devido a esse título.
Na hipótese dos autos, tendo em vista a natureza da obrigação assinalada e
a capacidade econômica do devedor, não há como afirmar que a multa foi fixada em
valor excessivo ou muito reduzido.
Documento eletrônico VDA48063458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:13
Código de Controle do Documento: ae7e45c0-8d58-4d59-851e-e91ada1c888d

Assim, é inviável o conhecimento do recurso especial em face da
jurisprudência do STJ e da Súmula n. 7 desta Corte Superior quanto ao valor das
astreintes.
No mesmo sentido, confiram-se os precedentes:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE
SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA N.o 284 DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO
HOUVE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. SÚMULA N.o 7
DO STJ. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA FIXADO COM
RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os
termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
.
9/3/2016
2. Não se conhece da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
NCPC, apresentada de forma genérica, sem indicação efetiva dos
pontos omissos nem demonstração analítica dos motivos pelos quais o
enfrentamento dessas questões seria relevante para o completo
julgamento da causa. Incidência, por extensão, da Súmula n.o 284 do
STF.
3. O Tribunal de Justiça estadual, examinado a prova dos autos,
concluiu que a operadora do plano de saúde efetivamente descumpriu
a ordem judicial, pois não implementou o serviço de home care no
tempo aprazado. Impossível, assim, afirmar o contrário sem
reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula n.o 7 do STJ.
4. A Jurisprudência desta Corte entende que a razoabilidade na
fixação do valor da multa cominatória deve ser examinada no
momento de sua fixação, e não levando-se em conta o total da
penalidade alcançada em razão da inércia do devedor.
5. Na hipótese dos autos, tendo em vista a natureza da obrigação
assinalada e a capacidade econômica do devedor, não há como
afirmar que a multa foi fixada em valor excessivo.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.900.079/RJ, minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
15/8/2022
17/8/2022

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DE ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PARÂMETROS
DE
FIXAÇÃO
DA
MULTA
COERCITIVA.
NECESSIDADE
DE
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO MÉDICO RESIDENCIAL (HOME CARE). PACIENTE
EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA.
Documento eletrônico VDA48063458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:13
Código de Controle do Documento: ae7e45c0-8d58-4d59-851e-e91ada1c888d

RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. DESÍDIA DA
RECORRIDA EM CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA
MULTA COERCITIVA.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete
6/10/2020
em
.
23/4/2021
2- Na hipótese dos autos, a parte autora pretende executar,
provisoriamente, a decisão que determinou a obrigação da ré de
fornecer o serviço de assistência domiciliar (home care), a partir da
intimação do decisum, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) seria possível a
redução das astreintes, com base, unicamente, na alegação de
expressividade da quantia final apurada, após a atualização do valor
devido, notadamente quando a própria Corte de origem reconheceu,
de forma expressa, a recalcitrância do recorrido; e b) o valor total, a
título de astreintes, no montante de R$ 147.749,13 (cento e quarenta e
sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e treze centavos), poderia
considerar-se excessivo, ao fixar-se a quantia de R$ 5.000, 00 por dia
de atraso no cumprimento da obrigação, multiplicado por 17
(dezessete) dias de recalcitrância, levando-se em consideração o lucro
bilionário do grupo Bradesco Seguros no ano de 2019 e o fato de a
hipótese cingir necessidade urgente de disponibilização de serviço
home care à idosa acometida de inúmeras doenças, direito, pois,
ligado à vida e, em consequência, à dignidade da pessoa humana.
4- Sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, devem
ser observados os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva
por descumprimento de ordem judicial: I) valor da obrigação e
importância do bem jurídico tutelado; II) tempo para cumprimento
(prazo razoável e periodicidade); III) capacidade econômica e
capacidade de resistência do devedor; IV) possibilidade de adoção de
outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio
prejuízo (duty to mitigate the loss).
5- As circunstâncias dos autos demonstram que a autora necessitava
de urgente disponibilização do serviço de atendimento médico
domiciliar, já que idosa e restrita ao leito, por sequelas de acidente
vascular cerebral, além de acometida por quadro de hipertensão,
diabetes, neuropatia diabética, síndrome demencial, depressão,
obesidade e insuficiência renal crônica. Dessa forma, o presente
contexto de descumprimento de ordem judicial apresenta, como causa
motriz, o próprio desrespeito do direito à saúde, à vida e, por
consequência, à dignidade da pessoa humana.
6- Na espécie, facultar a que uma das partes, partindo de uma lógica
verdadeiramente mórbida e nefasta, vislumbrando a situação
periclitante de saúde da parte em favor de quem foi fixada a multa
cominatória, opte por não cumprir a tutela antecipada deferida,
significaria admitir que a vida e a saúde do ser humano poderiam ser
utilizadas como meros instrumentos - quiçá investimentos - para se
auferir vantagem econômica, em uma ponderação dissociada de
qualquer valor humanitário, o que representaria inegável violação ao
princípio da dignidade da pessoa humana.
7- É evidente que o exame da questão relacionada à majoração ou à
redução da multa periódica acumulada é sempre casuístico, mas os
Documento eletrônico VDA48063458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:13
Código de Controle do Documento: ae7e45c0-8d58-4d59-851e-e91ada1c888d

precedentes desta Corte Superior demonstram que, na hipótese, a
manutenção da multa diária, fixada em R$ 5.000,00, no patamar que
alcançou, R$ 147.749,13, decorre, exclusivamente, da desídia da
recorrida em cumprir a ordem judicial, revelando-se, pois, proporcional
e razoável.
8- Além disso, tendo sido a multa cominatória estipulada em valor
proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la, alegando a
expressividade da quantia final apurada, se isso resultou da
recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
9- Na hipótese em apreço, solução diversa serviria de estímulo a
eventuais ponderações desprovidas de um verdadeiro espírito de
humanidade, notadamente nas concessões de provimentos liminares a
pacientes portadores de doenças graves.
10- Recurso especial provido.
(REsp n. 1.934.348/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
23/11/2021
25/11/2021

Não merece reforma, portanto, o acórdão.
Nessas condições,
dos agravos para
dos
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recursos especiais.
Inaplicável a majoração dos honorários recursais.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA48063458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:13
Código de Controle do Documento: ae7e45c0-8d58-4d59-851e-e91ada1c888d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.871.773 / SP
Número Registro: 2025/0068867-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009891420238260450
00011217120238260450
10024070420228260450
11217120238260450
20747258620248260000 9891420238260450 989142023826045000011217120238260450
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMHA SAUDE S/A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
AGRAVANTE : CARLA CRISTINA MORAES LIMA
AGRAVANTE : MARIA JOSE DE MORAES LIMA
ADVOGADOS : CAMILA BARRETO BUENO DE MORAES - SP268876
DEBORA ALVES DOS ANJOS PASCHOAL - SP377613
AGRAVADO
: CARLA CRISTINA MORAES LIMA
AGRAVADO
: MARIA JOSE DE MORAES LIMA
ADVOGADOS : CAMILA BARRETO BUENO DE MORAES - SP268876
DEBORA ALVES DOS ANJOS PASCHOAL - SP377613
AGRAVADO
: AMHA SAUDE S/A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
Documento eletrônico VDA48267343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:01
Código de Controle do Documento: 3ed69147-9236-4db6-b37a-620150a0598b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:01
Código de Controle do Documento: 3ed69147-9236-4db6-b37a-620150a0598b